Tribunal: CARF
Processo: 17613.720578/2018-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17613.720578/2018-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-003.224 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
FRANCISCO DE ASSIS PORTELA MILFONT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera
liberalidade não é dedutível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para restabelecer dedução de pensão alimentícia judicial no valor
parcial de R$22.071,89. Votou pelas conclusões a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll.
(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 62 a 70),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida com dependente, dedução indevida de despesas médicas, dedução indevida de pensão
alimentícia, dedução indevida de previdência privada e dedução indevida com despesas de
instrução.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17613.720578/2018-16
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.224 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720578/2018-16

Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$29.704,59, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

Cientificado do lançamento em 19/06/2018 (AR à fl. 72), ingressou o contribuinte, em
16/07/2018, com sua impugnação (fls. 04/05), e respectiva documentação. Em síntese:
- quanto aos dependentes, informa que tem sob sua dependência direta, desde o
nascimento, duas filhas naturais menores e estudantes, sua companheira Magda Pires
Mombrini, além de Valéria Lima Athayde (ex-cônjuge com pensão alimentícia), sendo
todos seus dependentes para plano de saúde e para despesas médicas;
- no que tange às despesas médicas, alega que sempre foram suas próprias e de seus
dependentes legais (filhas, companheira e ex-cônjuge), por meio do plano de saúde da
Caixa ou de despesas médicas odontológicas não cobertas pelo citado plano;
- contesta, ainda, integralmente, as glosas da pensão alimentícia, no total de R$
69.408,89; da previdência privada, no total de R$ 29.178,30; e das despesas com
instrução, no total de R$ 6.751,66, que seriam relativas, estas últimas, a Juliane e Clara
Mombrini Portela Milfont;
- por fim, relaciona documento que estaria anexo à peça de defesa.

A impugnação foi apreciada na 7a Turma da DRJ/RJ1 que, por unanimidade,
em 21/03/2019, no acórdão 12-106.202, às e-fls. 109 a 114, julgou a impugnação parcialmente
procedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls.
128 a 164, alegando, em síntese, que:

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-003.224 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720578/2018-16

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-003.224 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720578/2018-16

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-003.224 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720578/2018-16

É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 09/05/2019, e-fls. 119, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 07/06/2019, e-fls. 128, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 62 a 70),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida com dependente, dedução indevida de despesas médicas, dedução indevida de pensão
alimentícia, dedução indevida de previdência privada e dedução indevida com despesas de
instrução.
Às e-fls. 97 a 101 há despacho decisório afastando parte da autuação, como se
vê:

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-003.224 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720578/2018-16

O contribuinte, em sede recursal, não insurge-se com a glosa de despesa
médica, no valor de R$999,40, relativa ao plano de saúde da alimentanda Valéria Lima Athayde,
atraindo o disposto no artigo 17 do Decreto no 70.235/72. Logo, a lide restringe-se a a dedução
indevida de pensão alimentícia, autuação mantida pela DRJ:

No caso, os documentos constantes dos autos são insuficientes para reverter a glosa em
análise.
Com efeito, não obstante a petição de separação judicial consensual, datada de 12 de
setembro de 1988 e assinada pelo contribuinte e sua então esposa, Valéria Lima
Athayde (fls. 40/47) faça menção, entre outros, ao compromisso do cônjuge-varão em
pagar, mensalmente, à referida senhora, o percentual de 20% sobre todos os seus
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-003.224 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720578/2018-16

vencimentos, vantagens e adicionais, fato é que não consta dos autos documento
atestando a homologação judicial do referido acordo, condição imprescindível, nos
termos da legislação de regência da matéria, até porque cabe ao juiz dar legitimidade ao
valor estipulado e garantir, assim, que não se trate apenas de mera liberalidade.
Note-se, ainda, que sequer restou comprovado, nos autos, o pagamento que se pretende
deduzir, tendo o interessado, junto com sua peça de defesa, apenas trazido o documento
intitulado “Declaração Pessoal”, assinado por Valéria Lima Athayde (fl. 39), o qual não
tem o condão de comprovar pagamentos a título de pensão alimentícia judicial, até por
não constar do mesmo a identificação do montante que teria sido pago, no ano-
calendário de 2014, sob a referida rubrica.
No caso, deveria o impugnante ter apresentado documentação apta a comprovar
1) o desconto de valores / pagamentos a título de pensão alimentícia, tais como
comprovantes de rendimentos, contra-cheques mensais, cópia de cheques,
comprovantes de transferências bancárias ou saques, DOC, entre outros; enfim,
qualquer documento que demonstrasse o efetivo cumprimento da obrigação. Note-se
que sequer se pode atribuir ao documento de fl. 39 a natureza de recibo, como já
exposto; e 2) que o valor declarado a título de pensão alimentícia decorreu das normas
do Direito de Família, em cumprimento de decisão ou acordo judicial.
Desta forma, não restando comprovado, em se tratando do ano-base de 2014, a
existência de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente fixando pensão
alimentícia a ser paga pelo interessado, e ressaltando-se a ausência de comprovação de
qualquer pagamento desta natureza, deve ser mantida a glosa efetuada pela fiscalização,
no total de R$ 69.408,89.
Por conseqüência, rejeitada a possibilidade de dedução a título de pensão alimentícia, e
não obstante o parágrafo 3o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, bem como os §§ 4o e 5o, do
art. 78, do Regulamento do Imposto de Renda -RIR/1999, e o § 2o, do art. 50, da IN
SRF no 15/2001, aplicáveis ao período em análise, autorize a dedução dos gastos com
despesas médicas e educação dos alimentandos, concluo por ser incabível, na hipótese
dos autos, acatar a despesa médica relativa à Valéria Lima Athayde, constante do
documento de fl. 50 (total de R$ 999,40), uma vez que, não obstante a petição de fls. fls.
40/47 faça menção à prestação de assistência médica e odontológica à ex-esposa, não
restou comprovada a homologação judicial do referido acordo, como antes exposto
neste Voto.

Da pensão alimentícia
Já a dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda
está prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no
artigo 4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-003.224 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720578/2018-16

§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).(grifos nossos)
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;

Como colacionado acima, nos termos do art. 78 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, a dedutibilidade do valor pago a título de pensão alimentícia está
subordinada à comprovação da obrigação decorrente de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, ou mesmo de escritura pública (art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil) e também à comprovação dos pagamentos efetuados.
O §5o do referido artigo permite que as despesas com instrução estipuladas na
decisão judicial, acordo homologado ou escritura pública que estipulam a obrigação de prestar
alimentos, possam ser abatidas da base da cálculo do IRPF.
Às e-fls. 153 há comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto
de renda na fonte emitido pela Fundação dos Economiários Federais constatando o pagamento de
pensão no valor de R$16.312,32. O mesmo ocorre às e-fls. 154, restando comprovado o
pagamento de pensão no importe de R$5.759,57, totalizando o montante de R$22.071,89,
diferentemente do valor glosado (R$69.408,89).
Destaca-se que o recibo (às e-fls. 156) é documento particular que produz
efeito apenas entre as partes, não podendo ser oposto ao Fisco.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, considerando dedutível o valor de R$22.071,89 relativo a pensão
alimentícia.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-003.224 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720578/2018-16

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital